Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014568-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), SEAR - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (AGRAVANTE), ANNA CRISTHINA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 035.789.381-65 (AGRAVADO), SEBASTIANA VANDA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 570.642.451-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que, em ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades do curso de Medicina, declarou de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio das rés, consumidoras residentes em Iporá-GO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula contratual que elegeu foro diverso do domicílio das consumidoras, para dirimir litígios oriundos da relação educacional, deve prevalecer sobre as normas protetivas do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo presumida a vulnerabilidade da parte consumidora (CDC, art. 4o, I).

4. O art. 51, IV, do CDC, e o art. 63, § 3o, do CPC autorizam o reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula de eleição de foro que imponha desvantagem excessiva ao consumidor.

5. A fixação do foro em localidade diversa do domicílio da parte consumidora, ainda que coincidente com a sede da instituição de ensino, acarreta ônus desproporcional, dificultando o exercício da ampla defesa.

6. A jurisprudência pátria orienta-se pela nulidade de cláusula que restringe o direito de acesso à justiça do consumidor, assegurando-lhe a prerrogativa de demandar ou ser demandado em seu domicílio.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula de eleição de foro em contrato de prestação de serviços educacionais quando impõe ao consumidor litigar em comarca diversa de seu domicílio, devendo prevalecer a regra protetiva do CDC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sociedade Educacional do Araguaia LTDA (SEAR)
em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Monitória no 1004467-39.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
Anna Cristhina Gonçalves Monteiro
e
Sebastiana Vanda Gonçalves Monteiro.

A decisão agravada reconheceu de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes, e declinou a competência para o Juízo da Comarca de Iporá/GO.

Em suas razões, a Agravante alega que o contrato de prestação de serviços educacionais possui cláusula de eleição de foro (cláusula 31a), fixando a competência no município de Barra do Garças – MT, local onde são prestados os serviços educacionais.

Afirma que embora a parte Agravada resida formalmente na cidade de Iporá/GO, ela frequenta presencialmente as aulas oferecidas pela instituição de ensino superior mantida pela ora Agravante, localizada na cidade de Barra do Garças/MT, inexistindo abusividade na cláusula.

Aduz que o deslocamento ocorre de forma cotidiana e voluntária, demonstrando que a manutenção da demanda nesta Comarca não impõe qualquer dificuldade prática ou restrição ao seu direito de acesso à justiça ou ao exercício da ampla defesa.

Argumenta que o processo tramita em meio eletrônico, com a possibilidade de realização de audiências por videoconferência, o que afasta eventuais dificuldades logísticas e assegura o pleno exercício do direito de defesa pela requerida.

Sustenta que a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser respeitada, não havendo razão jurídica para a declinação de competência determinada pelo juízo
a quo
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Iporá/GO. No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da decisão interlocutória agravada, para que seja reconhecida a competência do juízo da Comarca de Barra do Garças/MT para processar e julgar o feito.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão recorrida (ID 285409368).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Monitória ajuizada pela Agravante em desfavor das Agravadas, visando o recebimento de valores referentes às mensalidades educacionais do Curso Superior de Medicina, fornecido à agravada Anna.

O juízo
a quo
, ao receber a ação, declarou de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes e declinou a competência para processar e julgar a demanda para o juízo de Iporá-GO, domicílio da parte consumidora (recorrida).

A referida decisão é objeto da presente irresignação.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, estando, portanto, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte Agravante, na qualidade de instituição de ensino superior, é fornecedora de serviços educacionais, enquanto as Agravadas são consumidoras desses serviços, conforme definições contidas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a vulnerabilidade do consumidor é presumida, nos termos do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do referido Código Consumerista assegura ao consumidor, como direito básico, "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

No caso em análise, verifica-se que as Agravadas residem na cidade de Iporá-GO, conforme consta expressamente no contrato de prestação de serviços educacionais juntado aos autos (ID 190707375). A Cláusula 31 do referido contrato estabelece o foro da cidade de Barra do Garças-MT para dirimir eventuais controvérsias.

O fato das Agravadas frequentar presencialmente as aulas oferecidas pela instituição de ensino superior na cidade de Barra do Garças-MT, por si só, não significa que as mesmas possuem facilidade para litigar em Comarca diversa de seu domicílio e que não terão dificuldades para o exercício do direito de defesa.

De igual modo, a virtualização do processo não elimina todas as dificuldades inerentes ao litígio em comarca diversa do domicílio do consumidor, como a contratação de advogado em outra localidade, eventuais deslocamentos necessários e outros obstáculos práticos que podem surgir durante o trâmite processual.

Assim, a decisão agravada está em consonância com as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o Juízo da Comarca de Iporá-GO, domicílio das consumidoras.

Acerca da temática, o artigo 63 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação,
ressalvada a pactuação consumerista
, quando favorável ao consumidor.

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.

Ainda, o artigo 51 inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, o que se vislumbra neste caso.

Logo, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser mantida, nos exatos moldes do artigo 63 § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA MENSALIDADES ESCOLARES. Respeitável decisão declinou da competência por entender que a ação deveria ser proposta no foro do domicílio da consumidora; e, determinou a remessa dos autos para a comarca de Mococa/SP. Recurso da autora. Juízo de origem declinou da competência por considerar abusiva a cláusula de eleição de foro. Consumidora que, em contraminuta, corroborou com o fundamento da decisão agravada. Comarcas distantes quase 80 quilômetros.
Cláusula de eleição de foro que representa desvantagem excessiva à consumidora. Afronta ao artigo 51 inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro que deve ser mantida, com base no artigo 63 § 3o, do Código de Processo Civil. Precedente. AGRAVO DESPROVIDO
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22796158420248260000 São João da Boa Vista, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 31/10/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025